Tribunal: TJDFT
Processo: 0725918-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725918-32.2019.8.07.0000 RECORRENTE: IZABEL CRISTINA SILVA SIRIANO RECORRIDO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. PEDIDO FORMULADO POR CREDOR. APARELHAMENTO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESPESAS HOSPITALARES IMPAGAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FRUSTRADO. DEFLAGRAÇÃO DA EXECUÇÃO COLETIVA. CÔNJUGE DO DEVEDOR. INTERSEÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL NA CONDIÇÃO DE ASSISTE SIMPLES. OBJETIVO. SALVAGUARDA DA MEAÇÃO. INTERESSE PURAMENTE ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO OU INTERESSE JURÍDICO. INVIABILIDADE DA INTERSEÇÃO (CPC, ART. 119). DÉBITO CONSTITUÍDO. ORIGEM. ALEGAÇÃO DE QUE FORA CONTRAÍDO EM PROL DO NÚCLEO FAMILIAR. SITUAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO SUPERADA COM A FORMAÇÃO DO TÍTULO. LEGITIMIDADE DA INTERSEÇÃO DO TERCEIRO NA RELAÇÃO PROCESSUAL. INSUBSISTÊNCIA. INTERVENÇÃO NÃO ADMITIDA. DECISÃO. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO. JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. ALEGAÇÃO PELA PARTE EMBARGANTE. INSUBSISTÊNCIA DO VÍCIO. INVIABILIDADE DE ASSUNÇÃO DE DIREITO DE TERCEIRO (CPC, ART. 18). INTERSEÇÃO MODULADA PELO DESATE. ALEGAÇÃO RESTRITA AO EVENTUALMENTE AFETADO PELA RESOLVIDA HAVIDA (CPC, 1.023,§ 2o). PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Aliado ao fato de que a oitiva da parte contrária sobre os embargos de declaração formulados pelo adversário processual não encerra medida imperativa, somente sendo necessária quando previsível a agregação de efeitos infringentes à pretensão declaratória que poderão alterar o originalmente decidido, eventual prejuízo advindo da não observância da sistemática processual somente é passível de ser arguida pela parte afetada pela omissão da providência, não por aquele que fora beneficiado pelo resolvido no ambiente dos aclaratórios, pois a ninguém é permitido e lícito demandar e defender direito de terceiro (CPC, arts. 18 e 1.023, §2o). 2. Como cediço, a intervenção de terceiros em ação que originalmente não integra é subordinada a procedimento próprio e somente se legitima quando, diante da subsistência de vínculo material subjacente, o interveniente tem interesse e legitimidade para integrar a relação processual como assistente de um dos litigantes ante a apreensão de que a resolução da lide afetará sua esfera jurídica, ainda que reflexamente, não se afigurando viável e cabível a interseção quando não evidenciada a subsistência de interesse jurídico do interveniente, mas simples interesse econômico dependente do desenlace da pretensão (CPC, art. 119). 3. Alcançando o objeto da ação a declaração de insolvência civil do cônjuge, com a consequente instauração do concurso de credores derivado da frustração da realização da obrigação que aflige o executado no ambiente de execução individual, não se legitima que a consorte, com o viso de defender sua meação, seja admitida como assistente do marido insolvente, à medida em que é descabida a interseção lastreada em interesse puramente econômico, e, ademais, não delineado nenhum interesse jurídico comum, a deflagração da execução coletiva não alcançará seu patrimônio, e, acaso haja avanço sobre sua meação, assistir-lhe-á o instrumento adequado para sua defesa sem que tenha participado da insolvência. 4. Lastreada a pretensão de insolvência formulada pelo credor em título executivo judicial que, precedentemente, lastreara, inclusive, execução individual, inviável que a cônjuge do executado, visando preservar sua meação e ser admitida como assistente na ação de insolvência, ventile a subsistência de litisconsórcio passivo necessário que deveria ter sido aperfeiçoado na ação da qual emergira o título executório, pois, agregado ao fato de que derivara de pretensão que demandava ou comportava essa solução, a questão restara superada pelo advento da coisa julgada, estando sua admissão como interveniente na ação em curso subordinada ao exigido pelo legislador (CPC, arts. 119 e segs.). 5. Agravo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 73, §1o, incisos II e III, do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de seu ingresso no feito, na qualidade de terceira interessada, sob o argumento de que, além da questão estar ligada ao valor dispendido com serviços médicos para o bem da família, prestados em benefício da pessoa de seu avô, o lastro jurídico do pedido consiste na destinação do débito contraído pelo senhor Antônio Rildo em benefício do núcleo familiar. Portanto, em observância ao princípio da afetividade, a dívida objeto da ação de insolvência se caracteriza como obrigação contraída a bem da família, e por essa razão, necessária a sua citação, como cônjuge do devedor. Em contrarrazões, o recorrido requer que todas as publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138, e JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL, OAB/DF 513. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 73, §1o, incisos II e III, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado, ao concluir que “não se vislumbrando o legítimo interesse da cônjuge do réu na declaração de insolvência de seu cônjuge, e, portanto, sobre o objeto da lide principal, maximamente por inexistir vínculo obrigacional, havendo sido agitado interesse meramente econômico, tem-se por desautorizado seu ingresso na relação processual na qualidade de assistente do réu” (ID 16835285), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COMO TERCEIRO PREJUDICADO. ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "na forma do artigo 499, § 1o, do Código de Processo Civil, o recurso de terceiro prejudicado está condicionado à demonstração de prejuízo jurídico da decisão judicial, e não somente do prejuízo econômico, ou seja, deve existir nexo de interdependência entre o interesse do terceiro e a relação jurídica submetida à apreciação judicial" (EDcl na MC 16.286/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 19/10/2010). 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp 1793632/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DEFERIU O INGRESSO DO ADQUIRENTE DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DA ÁREA ATINGIDA PELA RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INTERESSE JURÍDICO. (...) 3. "A lei processual exige, para o ingresso de terceiro nos autos como assistente simples, a presença de interesse jurídico, ou seja, a demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo" (AgRg na PET nos EREsp 910.993/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, DJe 1o.2.2013). (...) 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1804927/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 7/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1841965/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/9/2020). Determino que todas as publicações e intimações referentes ao recorrido sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138, e JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL, OAB/DF 513. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025